Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO ANTERIOR NÃO COMPROVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, determinando a restituição à autora do valor de R$ 3.065,62. Sustenta a validade da confissão de dívida e a desnecessidade de demonstração da causa debendi. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID80349072). Contrarrazões apresentadas (ID80349090).
3. Considerando a relação entre as partes, qual seja, cliente e fornecedor de serviços, tem-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e dos arts. 42 e 43 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor/titular dos dados ou de terceiros.
5. Na origem, a autora, ora recorrida, alega que recebeu ligação de cobrança imputando-lhe dívida inexistente, supostamente oriunda de cheques de 2001, acompanhada de ameaças de negativação e bloqueio de contas. Sustenta que, sob coação, firmou acordo extrajudicial e efetuou pagamento inicial. Posteriormente, constatou junto ao banco a inexistência de qualquer dívida ou relação contratual, indicando fraude. Afirma a continuidade das cobranças e a reiteração da conduta da requerida, pleiteando a nulidade do acordo por vício de consentimento, coação e fraude, com aplicação do CDC.
6. Segundo a regra do ônus probatório, ao autor incumbe o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu está endereçado o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pelo autor. O art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito.
7. Quando é assinada uma confissão de dívida que menciona um contrato anterior, e essa confissão é questionada na Justiça, não basta apresentar apenas a confissão. É obrigatório provar que o contrato original realmente existiu e era válido, especialmente quando a suposta devedora nega ter firmado esse contrato e alega que assinou o acordo sob vício de vontade (como coação ou erro). Se não houver prova do contrato de origem, a confissão de dívida é considerada nula.
8. Nesse sentido, conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal: “Ao contrário do que sustenta o recorrente, quando a confissão de dívida faz referência expressa a contrato anterior e é objeto de impugnação judicial, faz-se necessária a comprovação da existência e validade deste, mormente nas hipóteses em que o devedor nega a existência do contrato inicial, além da alegação de vício de vontade quando da entabulação do acordo. A ausência de comprovação do contrato de origem enseja a nulidade da confissão do débito. No caso dos autos, ainda que afastados ou mitigados os efeitos da revelia, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, de demonstrar a celebração de contrato anterior entre as partes, a legitimar a validade do acordo de confissão de dívida objeto dos autos” (Acórdão 2058565, Relatora Juíza Silvana da Silva Chaves).
9. Mantida a sentença nos termos em que foi proferida.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários ,os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação em favor da recorrida (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.